Tribunal: CARF
Processo: 10825.722409/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722409/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.128 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LUIZ ANTONIO BATTAIOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário 2009,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s), por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 25 a 31.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722409/2011-00
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722409/2011-00

Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 27, foi constatada
a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica e decorrentes de ação judicial no montante de R$40.911,38, tendo sido
compensado Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que incidiu sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$1.227,34.
A Complementação da Descrição dos Fatos assim se encontra redigida (fl. 27):
Rendimentos provenientes de ação judicial na justiça federal, conforme DIRF fornecida
pela Caixa Econômica Federal.
Além disto, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 28, foi
constatada dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, no
montante de R$10.243,29, conforme o seguinte quadro:
Seq.
CPF/CNPJ
Nome/Nome
Empresarial
Cód.
Declarado
Reembolsado
Alterado
01
62.446.117/0001-06
Fundação CESP
026
14.484,76
0,00
4.241,47
TOTAL
4.241,47

Código
Descrição do Pagamento

10
Médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais no Brasil;

11
Médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais no Exterior;

20
Hospitais, clínicas e laboratórios
no Brasil;

21
Hospitais, clínicas e laboratórios
no Exterior;

26
Planos de saúde no Brasil.

A Complementação da Descrição dos Fatos desta infração foi assim redigida (fl. 29):
Glosadas as despesas com plano de saúde de terceiros não declarados como
dependentes pelo contribuinte.
Após a constatação da(s) infração(ões) acima descrita(s), acompanhada(s) do(s)
respectivo(s) enquadramento(s) legal(is), o Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, assim ficou definido (fl. 30):
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
109.515,45
2) Omissão de Rendimentos Apurada
40.911,38
3) Total de Deduções Declaradas
16.352,98
4) Glosa de Deduções Indevidas
10.243,29
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
144.317,14
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
31.731,85
8) Contrib. Prev a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
14.903,99
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
1.227,34
14) Saldo de Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
15.600,52
15) Imposto a Pagar Declarado
2.760,32
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
12.840,20
O imposto suplementar está acompanhado da cobrança de multa de ofício (75%) e juros
de mora.
Impugnação
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722409/2011-00

Cientificado do lançamento em 22/11/2011 (Aviso de Recebimento à fl. 33), o
contribuinte apresentou, em 20/12/2011 (fl. 36), representado por mandatário (fls. 04 a
08), a impugnação de fls. 02 a 04, acompanhada dos documentos de fls. 05 a 23, na qual
alega, em síntese, que:
- requisitou o pagamento do precatório originado do processo 2004.61.84.104797-8 em
trâmite perante o Juizado Especial Federal Previdenciário de São Paulo (fls. 15 a 17),
mas jamais recebeu a quantia mencionada na notificação de lançamento, nem autorizou
que terceiro recebesse a quantia em seu nome, tendo a Caixa Econômica Federal
informado que o saque ocorreu na cidade de São José do Rio Preto/SP, sem ter
informado quem sacou;
- diante do ocorrido protocolou junto à Caixa Econômica Federal “contestação em conta
de depósito” (fls. 18 a 20), “através do qual restará demonstrado que este, efetivamente,
não efetuou qualquer saque no importe de R$40.911,38, razão pela qual não ocorreu o
fato gerador do IRPF”, e registrou Boletim de Ocorrência (fls. 21 a 23);
- concorda com a glosa das despesas médicas no montante de R$10.243,29, motivo pelo
qual requer o desmembramento desta parcela do processo para que possa ser pago; e
- requer a juntada posterior da resposta oficial da Caixa Econômica Federal e da petição
protocolizada na Justiça Federal a ser proposta para cobrança dos valores devidos ao
impugnante que foram pagos indevidamente a terceiros.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO
ACUMULADA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas
com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Inexistindo nos autos prova de que os rendimentos auferidos pelo autuado tenham sido
efetivamente recebidos por terceiros como alegado, cabe manter a respectiva parcela do
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) requisitou o pagamento do precatório originado do processo
2004.61.84.104797-8 em trâmite perante o Juizado Especial Federal
Previdenciário de São Paulo mas jamais recebeu a quantia mencionada na
notificação de lançamento, nem autorizou que terceiro recebesse a quantia em
seu nome, tendo a Caixa Econômica Federal informado que o saque ocorreu na
cidade de São José do Rio Preto/SP, sem ter informado quem sacou;
b) diante do ocorrido protocolou junto à Caixa Econômica Federal
“contestação em conta de depósito” , “através do qual restará demonstrado que
este, efetivamente, não efetuou qualquer saque no importe de R$40.911,38,
razão pela qual não ocorreu o fato gerador do IRPF”, e registrou Boletim de
Ocorrência.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722409/2011-00

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme notificação de lançamento, trata-se de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente de pessoa jurídica e decorrentes de ação judicial no
montante de R$40.911,38, tendo sido compensado Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
que incidiu sobre os rendimentos omitidos no valor de R$1.227,34.
A todo momento o contribuinte reitera que fora alvo de fraude, vez que, no
momento em que apresentou a DAA referente ao ano calendário em destaque, não auferiu
qualquer rendimento e que o levantamento dos valores decorrentes da ação judicial ajuizada fora
sacado por terceiro não autorizado. Desta forma, não estaria configurada a omissão de
rendimentos.
Junta boletim de ocorrência e manifestação da CEF corroborando com suas
alegações.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722409/2011-00

Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação.
Dito isto, conforme os documentos anexados aos autos, tais como o boletim de
ocorrência e as manifestações da Caixa Econômica Federal, tudo indica que as alegações
formuladas pelo contribuinte de que fora alvo de fraude são consistentes. Assim, em que pese
tenha sido beneficiário de valores decorrentes de ação judicial, no ano calendário de 2009 não há
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722409/2011-00

que se falar em incremento patrimonial pelo contribuinte, vez que os valores depositados foram
levantados por terceiro não autorizado.
Ademais, conforme documentos acostados às e-fls. 58 e seguintes, o
contribuinte conseguiu reaver os valores que lhe eram de direito e, restando configurado o
auferimento de renda e o consequente acréscimo patrimonial no ano calendário de 2012 (e-fls. 76
e 77 – comprovante de depósitos da CEF), o contribuinte, quando do preenchimento de sua DAA
(e-fls. 68 e seguintes), declara os valores recebidos, oferece-os a tributação e demonstra o
recolhimento do imposto de renda retido pela fonte pagadora CEF (e-fls. 77)

Logo, não há que se falar em omissão de rendimentos referentes ao ano de
2009, já que, como demonstrado, no referido ano calendário o contribuinte não foi beneficiário
dos valores em comento, não configurando acréscimo patrimonial e, consequentemente não há
que se falar em incidência de imposto sobre a renda.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 88
DF CARF MF
Original